Tribunal: STF
Processo: ARE 1328554
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO - ART. 5º, LXX, B, DA LEI MAIOR - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA -DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS - SÚMULA 629 DO STF - TERMO FINAL DE APURAÇÃO DA PARIDADE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. I - Ação de execução individual ajuizada com base em título judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 0002254- 59.2009.4.02.5101, determinando que "a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006”. II - Nos termos do enunciado da Súmula nº 629 do STF, "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes." III – A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos “membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”. Não bastasse isso, o requisito previsto na decisão exequenda para fins de enquadramento do aposentado ou pensionista na condição de beneficiário do título judicial é que o mesmo possua vínculo com a Associação, mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre que a filiação operou-se em momento anterior à impetração do mandamus. IV - Em razão do disposto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Ação Civil Pública sobre a tutela coletiva, sufragados pela Lei do Mandado de Segurança (art. 22), se impõe uma interpretação sistemática do referido art. 2º-A da Lei 9.494/1997, de forma a prevalecer o entendimento de que a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, e que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em julgado, e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu. V - Tendo em vista o efeito preclusivo da coisa julgada, considerando-se, neste aspecto, a dicção dos artigos 508 e 535, VI, do Novo CPC, revela-se incabível a alegação, em sede de impugnação à execução, de matéria de defesa passível de ser arguida no processo de conhecimento. Precedentes jurisprudenciais do STJ. VI - Agravo de Instrumento não provido” (eDOC 1, p. 127-128)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, “b”; 8º, III; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a legitimidade ativa da associação autora para impetrar mandado de segurança coletiva não lhe confere legitimidade para substituir toda a categoria profissional, mas apenas os respectivos associados.



    Alega-se, assim, que a coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo apenas beneficia os associados filiados no momento do ajuizamento da ação.



    Argumenta-se que não se pode inferir que ela tenha conferido aos servidores do IBGE o direito ad aeternum de, filiando-se à associação posteriormente à decisão, dela se beneficiarem, incluindo-se os que se aposentaram após a decisão e os que vierem a se aposentar no futuro, em qualquer época, sendo desnecessário, por óbvio, que no título executado constasse expressa referência à abrangência da decisão apenas aos filiados à época do ajuizamento da ação ou, quando muito, do seu trânsito em julgado (eDOC 1, p. 191).



    Sustenta-se, ainda, que o acórdão impugnado contrariou o teor da Súmula Vinculante nº 20. 



    Alega-se que [a]ntes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada (eDOC 1, p. 198).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 983 e 1.119 da repercussão geral (eDOC 2), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado está alinhado aos precedentes do Supremo Tribunal Federal (eDOC 33 – ID: 3efb8f66).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou, quanto à legitimidade ativa dos exequentes para mover o presente cumprimento de sentença coletiva, que a associação impetrante do mandado de segurança atuou como substituta processual de toda a categoria profissional e que, assim, não há necessidade da filiação prévia à propositura da ação.



    Além disso, no que se refere ao direito ao recebimento da GDIBGE e à ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 20,  registrou que a matéria já foi examinada na fase de conhecimento, tendo sido proferida decisão de mérito a respeito, cujo teor está protegido pelos efeitos da coisa julgada Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Impende registrar, inicialmente, quanto ao tema da legitimidade ativa para o manejo da ação executiva, que a parte exequente comprovou nos autos originários (Evento 1, OUT8, Página 1) a sua condição de filiada à entidade associativa (DAPIBGE) que impetrou o mandado de segurança coletivo suso referenciado, em conformidade, assim, com a expressa exigência contida no título executivo judicial "...conceder a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante)", mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre a concessão de prévia autorização do associado para ajuizamento do writ coletivo, exigência, aliás, em flagrante confronto com o enunciado da Súmula nº 629 do STF, segundo a qual "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes." Ademais, documento acostado aos autos originários (Evento 12, OUT7, Página 5) revela que a parte exequente é, de fato, beneficiária do título executivo judicial, na medida em que obteve a implantação, em folha de pagamento, da GDIBGE, por força de determinação judicial emanada no processo de execução coletiva tombado sob o nº 0000870- 56.2012.4.02.5101, em cumprimento da obrigação de fazer. 



    Não há o que se perquirir, outrossim, se o exequente filiou-se à associação em momento anterior ou posterior à impetração do writ, pois, como se observa, a decisão exequenda não impôs limitação desta ordem, tampouco restringiu a eficácia do título ao âmbito da competência territorial do órgão julgador (art. 2º-A da Lei nº 9.494/97), merecendo destaque, inclusive, quanto a este específico ponto, o que restou decidido pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do RESP nº 1243887/PR (Recurso Repetitivo), no sentido de que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. Noutras palavras, em razão do disposto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Ação Civil Pública sobre a tutela coletiva, sufragados pela Lei do Mandado de Segurança (art. 22), se impõe uma interpretação sistemática do referido art. 2º-A da Lei 9.494/1997, de forma a prevalecer o entendimento de que a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido, pelas pessoas afetadas, e que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em julgado, e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu.



    Também não apresenta relevância jurídica eventual alegação no sentido do suposto impedimento de os associados aposentados após a impetração do mandado de segurança coletivo ajuizarem ações executivas individuais. O acolhimento desta tese implicaria afronta à coisa julgada, porquanto o título judicial não impôs tal restrição, sendo oportuno destacar, outrossim, que, diante da literalidade da parte dispositiva da sentença “conceder a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante)”, teve o IBGE oportunidade de ofertar embargos declaratórios para espancar omissões ou obscuridades que entendia existentes, ou mesmo interpor apelação para restringir a abrangência do título neste específico ponto, porém não o fez. Nos termos do art. 474 do CPC de 1973, vigente à época, “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.” 



    Por outro lado, devemos atentar para o fato de que a eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados que pode instruir a exordial, mas pelos “membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.



    (...)



    Noutro ponto, cabe consignar que o entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE nº 612.043-PR (A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processo de conhecimento) e no RE nº 573.232 [as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida (sic) pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial], tem como escopo de análise os limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva de rito ordinário, sendo, portanto, desinfluentes e inaplicáveis neste caso concreto, onde a persecução escora-se em decisão exequenda constituída em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, na condição de substituta processual, com supedâneo no art. 5º, LXX, da Lei Maior, cujo regime jurídico é sabidamente diferenciado.



    Outro ponto a ser enfrentado reside na alegada inexigibilidade do título executivo judicial, aduzindo o Agravante que o E. STF editou a Súmula Vinculante 20, a qual fixou como termo final para pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos. Prosseguindo em seu arrazoado, argumentou que a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de 2008, em razão do advento do (I) Decreto nº 6.312/2007 e d a (II) Resolução nº 11-A, de 20/06/2008, do Conselho Diretor do IBGE, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e inativos/pensionistas após esta data, nos exatos termos do entendimento sedimentado no pelo STF. 



    Oportuno salientar, diante destas asserções, que o que almeja o Agravante é trazer à baila um novo argumento jurídico com o escopo de alcançar, por via transversa, a reforma do julgado constituído nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6. Contudo, tal pretensão esbarra no efeito preclusivo da coisa julgada e, especificamente, na vedação normativa contida no art. 508 do Novo CPC, que, enunciando o princípio do dedutível e do deduzido, anteriormente estampado no art. 474 do CPC de 1973, consigna que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 



    No caso, é incontroverso que as alegações deduzidas, focadas no intuito de revelar a existência de fato modificativo ou extintivo do direito judicialmente assegurado aos associados da DAPIBGE, não caracterizam aquilo que denominamos como fato novo, ou seja, circunstância superveniente à propositura da ação coletiva, o que, em tese, de modo excepcional, poderia revelar um contexto fático-jurídico apto a autorizar a apreciação, neste quadrante processual, mas sob perspectiva diversa, da questão da paridade entre ativos e inativos para fins de percepção da GDIBGE. Os atos normativos referenciados pela Agravante - Decreto nº 6.312/2007 e Resolução nº 11-A, de 20/06/2008, do Conselho Diretor do IBGE -, importante registrar, já vigiam em nosso ordenamento jurídico antes mesmo do ajuizamento da ação mandamental tombada sob o nº 2009.51.01.0022546, e, portanto, deveriam ter sido submetidas ao crivo do Poder Judiciário naquela oportunidade, no bojo da referida lide, por se tratar de questão atinente ao meritum causae. Como tal fato não ocorreu, operada está a preclusão da matéria.” (eDOC 1, p. 121-124)  



    Pois bem. 



    Quanto à legitimidade ativa da associação, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.293.130, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.119 da repercussão geral, assentou que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2021 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo perfeitamente possível o cumprimento individual da sentença coletiva sem a necessidade de comprovar a autorização, a relação nominal ou a filiação prévia dos associados beneficiados pelo título judicial, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    No que se refere à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 20, anoto que a decisão exequenda já transitada em julgado. Assim, conclui-se que o IBGE pretende a rediscussão quanto à inaplicabilidade do supracitado enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão. II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante 20 e do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes. III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade. (...) (ARE 1304409 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.08.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente